Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE TEMOR À VÍTIMA. APROPRIAÇÃO DE BENS. FUGA DA VITIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A configuração da grave ameaça pode ocorrer por meio de palavras, gestos ou utilização de instrumentos em geral que imponham temor na vítima, não necessitando ser anunciado assalto ou a utilização de arma.
2. Apelação conhecida e desprovida.